Tribunal: TJSP
Processo: 1010223-31.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – REALIZADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL, COM BASE NO ART. 63 DA LEI 4.591/64 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Ausência de culpa da vendedora na resolução do contrato - Inadimplemento dos adquirentes em obter o saldo do

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – REALIZADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL, COM BASE NO ART. 63 DA LEI 4.591/64 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Ausência de culpa da vendedora na resolução do contrato - Inadimplemento dos adquirentes em obter o saldo do financiamento bancário, cuja obrigação lhes cabia – Ainda que inadimplentes, é direito do adquirente a restituição das quantias pagas, que não é afastado pela ocorrência de leilão extrajudicial em caso de incorporação imobiliária, sob regime de construção a preço fechado - Inaplicabilidade do art. 63 da Lei 4.591/64, cuja incidência se restringe às hipóteses de construção a preço de custo – Devida a devolução parcial das quantias pagas - Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara – Majorado o percentual fixado em sentença - Juros de mora devem incidir no valor de restituição, ainda que desfeito o negócio por culpa dos adquirentes - Encargo devido a partir do trânsito em julgado – Tese firmada pelo STJ (Tema 1002) – Despesas condominiais e IPTU - Início da responsabilidade - Imissão na posse - Encargos inerentes ao uso e fruição do bem, que se inicia com a posse – Restituição devida - Honorários advocatícios – Verba fixada em quantia inferior ao mínimo legal – Impossibilidade – Artigo 85, § 2o do CPC - Percentual majorado – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.